Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013245-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Desacato, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS - CPF: 026.235.162-51 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADRIANA DA CONCEICAO DA MOTA - CPF: 511.392.192-00 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 514.945.232-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, INJÚRIA REAL, DESACATO E DANO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA NÃO VISUALIZADA - PREDICADOS FAVORÁVEIS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

Tratando-se de
primeiro registro de violência doméstica em face do paciente, não se visualiza “
risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [dano qualificado, ameaça, injúria, desacato e resistência] e pena inferior a quatro anos [lesão corporal], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação
(TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000; HC 0141974-52.2017.8.11.0000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, primariedade e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013245-44.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - DEF. PUBLICO

PACIENTE(S):

EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe NU 1002280-65.2024.8.11.0013), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça, resistência, injúria real, desacato e dano qualificado, em concurso material – arts. 129, § 9o, 147,
“caput”
, 329, 140, § 2o, 331 e 163, parágrafo único, c/c, art. 69, todos do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é primário e possui emprego lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente ou substituída por
“medidas cautelares diversas à prisão”
(ID 214689694), com documentos (ID’s 214689695).

O pedido liminar foi indeferido (ID 215090661).

O Juízo singular prestou informações (ID 216858662)

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – 129, §9.o (por duas vezes), 147, caput (por duas vezes), 140, §2.o, 163, parágrafo único, 329, caput, e 331, caput, todos do Código Penal – lesão corporal, ameaça e injúria real, no contexto de violência doméstica e familiar, dano qualificado, resistência e desacatado – prisão em flagrante - conversão em prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta e preservação da integridade física e psicológica da vítima – Paciente que, após instado por seu Genitor a parar com o consumo exagerado de bebida alcoólica, passou a agredir e ameaçá-lo, bem como a sua madrasta, que intercedeu tentando acalmá-lo – agressividade do Paciente que não cessou mesmo com a chegada dos Policiais Civis, os quais também foram alvos de ameaças perpetradas por ele, que se dizia membro da Facção Criminosa “Comando Vermelho” – Implicado que, após ser contido, passou a danificar a guarnição policial - violência desmedida, extrapolando os tipos penais em espécie - elementos que demonstram a agressividade com que age e sua periculosidade social - periculum libertatis demonstrado – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 219623666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 8.8.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado. Neste ínterim, situa-se o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.” É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública. [...]

Em que pese o custodiado não possuir maus antecedentes, verifico que os fatos noticiados são graves, de modo que causam temor nas vítimas a a sua liberdade, já que envolvem crimes de violência doméstica contra o próprio pai e madrasta, justificando a sua prisão preventiva. Desta forma, resta-se cristalino que quaisquer medidas diversas da prisão são INSUFICIENTES para garantir a ordem pública, ante todo o contexto apresentado. Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública ante a extrema gravidade dos delitos e contexto em que se desenvolveram. É, pois, imperiosa a medida extrema. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDVAN PABLO FIGUEIREDO DIAS e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJe NU 214689695)

Pois bem.

Verifica-se que o paciente teria agredido as vítimas Adriana da Conceição da Mota e José Francisco de Souza Dias com
“vários murros no rosto do declarante e em sua cabeça; QUE o declarante caiu e nesse momento o agressor colocou os dois joelho na barriga do declarante;

empurrou a ADRIANA fazendo com que ela caísse e machucasse a perna direita”
e as ameaçou [
“que vai sair um dia da cadeia e quando ele sair a madrastra e seu pai vão sofrer 'bonito”
].

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

Realmente, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Todavia, não há registro de violência doméstica anterior (Sistema PJe), razão pela qual não se visualiza “
risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 22.9.2023).

O paciente é primário (Sistema PJe e SEEU), tem endereço certo no distrito da culpa [“
Avenida Marginal Mato Grosso, s/n, distrito de Adrianópolis, Vale de São DomingosMT”
] e profissão definida [serviços gerais - “cortador de pedras”].

Noutro giro, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção [dano qualificado, ameaça, injúria, desacato e resistência] e pena inferior a quatro anos [lesão corporal], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022;

HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 1o.2.2018)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, primariedade e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com as vítimas - Adriana da Conceição da Mota e José Francisco de Souza Dias; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024